Tribunal: TJDFT
Processo: 0700128-26.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0700128-26.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Criminal interposta por EDILTON DOS SANTOS FERREIRA (réu) contra a sentença (Id 34480865) proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina-DF, que o condenou como incurso nas penas do art. 150 do CP e art. 24-A da Lei 11.340/06, este por duas vezes, em concurso material, c/c art. 5o, I e II da Lei Maria da Penha, à pena de 7 (sete) meses de detenção, no regime inicial semiaberto. Não foi concedido ao réu o direito de apelar em liberdade, pois permanecem hígidos os fundamentos fáticos que embasaram a decretação da preventiva, bem como foram mantidas vigentes as medias protetivas concedidas em 31.8.2022. Em suas razões (Id 34480893), a defesa relata que o réu foi preso em flagrante em 7.1.2022, tendo sido convertida sua prisão em preventiva, estando preso há 90 dias. Postula o direito de recorrer em liberdade, em razão de ausência de fundamentação, aduzindo não poder presumir-se que o réu irá insistir na conduta delituosa, existindo outras medidas menos gravosas que a prisão. Assevera que, de acordo com o STF, a prisão preventiva é incompatível com a condenação em regime semiaberto. Requer a revogação da prisão. Subsidiariamente, substituição por medida cautelar diversa, nos termos do art. 319 do CPP. No mérito, a absolvição, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, a absorção do crime de violação de domicílio pelo delito descumprimento de medida protetiva ou a aplicação do art. 71 do CP. O Ministério Público, em contrarrazões (Id 34480895), requer o desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça, em parecer (Id 34869604), oficia pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É o relatório. O Juízo sentenciante manteve a custódia cautelar do apelante, ressaltando que “permanecem hígidos os fundamentos fáticos que embasaram a decretação da sua prisão” (Id 34480876). De fato, permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão cautelar e, ante o descumprimento por mais de uma vez pelo réu das medidas protetivas impostas, inclusive com invasão à residência da vítima, demonstrando desrespeito à Justiça, bem como de se evitar a continuidade delitiva, deve ser mantida a prisão preventiva mesmo após a prolação da sentença. A prisão é medida excepcional, que se justifica diante da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, que não implica cumprimento antecipado da pena ou ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência. Consoante a Lei Maria da Penha, o descumprimento de medidas protetivas, além de constituir infração penal autônoma, enseja a decretação da prisão preventiva, nos termos do inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal, para salvaguardar a integridade física e psíquica da vítima. Há necessidade de garantir a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima, tendo em vista o risco concreto de reiteração delitiva. Saliente-se que a prisão preventiva não é incompatível com o regime semiaberto de cumprimento de pena, quando persistem os requisitos legais que a ensejaram. Mostram-se, ademais, insuficientes outras medidas cautelares diversas da prisão já impostas, como já ressaltado. Nesse sentido: “Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Violência doméstica e Familiar contra a Mulher. Condenação pela prática do crime de lesão corporal. Prisão preventiva mantida na sentença condenatória. Pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de detenção. Regime Semiaberto. Direito de recorrer em liberdade Indeferido. Fumus comissi delicti e periculum libertatis presentes. Garantia da ordem pública. Garantia da integridade física e psíquica da vítima. Risco concreto de reiteração delitiva. Manutenção das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ofendida. Pedido da vítima para revogação das MPU. Improcedente. Vítima em situação de extrema vulnerabilidade emocional e financeira. Sucessivos episódios de violência doméstica. Paciente condenado em outra ação penal por infração penal em contexto de violência contra a mesma vítima. Réu em outro processo por atos de violência doméstica em desfavor da vítima. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Alegação defensiva de constrangimento ilegal não demonstrada. Impetração admitida; ordem denegada.” (Acórdão no 1376132, data de julgamento: 30/09/2021, 3a Turma Criminal, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, DJE: 13/10/2021). O apelante permaneceu preso durante toda a instrução processual. Segundo a jurisprudência do STJ, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, caso o acusado tenha ficado preso durante toda a instrução criminal, não requer uma fundamentação exaustiva, pois basta verificar se permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação de sua prisão preventiva. Veja-se: “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POLICIAL MILITAR ENVOLVIDO EM CONTRABANDO DE CIGARROS. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. TESE SUSCITADA APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. (...) 2. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal. (...) ” (RHC 110.525/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 30/09/2019) O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta. Ademais, permanecem inalterados os fundamentos que justificam a sua prisão, devendo apenas ser compatibilizada a manutenção da custódia cautelar com o regime inicial determinado na sentença. Dessa forma, INDEFIRO A LIMINAR de concessão do direito de recorrer em liberdade. Intimem-se. Decorrido o prazo legal, nova conclusão para análise de mérito. Brasília-DF, 6 de maio de 2022 15:10:26. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator